Tribunal: TCU
Processo: 038.364/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2012/091, firmado com o/a BANCO NO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ECOCIDADES 2012 ¿ TAUÁ (INHAMUNS) ¿ CEARÁ¿, visando fomentar a relação sociedade/ empresas/ poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos, com foco mais apurado para o lixo industrial, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 742/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.364/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Anderson Palacio de Carvalho (XXX.754.833-XX) ; Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX) ; Universidade Patativa do Assare (05.342.580/0001-19) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (11750/OAB-CE) , representando Jose Sydriao de Alencar Junior; Edson Saraiva Tavares (13.998/OAB-CE) , representando Cicero Anderson Palacio de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.